Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INÉRCIA DO ESTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
1. A jurisprudência da 1a Turma Criminal deste e. TJDFT é firme no sentido de que, para o reconhecimento da qualificadora de emprego de chave falsa, constante do art. 155, §4o, III, do CP, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se não existirem vestígios ou tenham esses desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 1.1. Se o laudo pericial não fora realizado em virtude de inércia da Polícia Civil, impõe-se o afastamento da qualificadora de emprego de chave falsa e a consequente desclassificação da conduta para o crime de furto simples.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável, haja vista ser o apelante reincidente na prática de crimes contra o patrimônio (art. 44, inciso II e §3o, do CP).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.